Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA ACEITAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIAGEM DOMÉSTICA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. FORTUITO INTERNO. PRESENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACETRIZADO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo em decorrência de problemas técnicos da aeronave é objetiva, mas pode ser afastada se comprovados a ocorrência de caso fortuito (externo - doutrina majoritária) e culpa exclusiva do consumidor.
2. O cancelamento/alteração do voo é fato incontroverso nos autos, bem como a alteração para oito horas após o horário inicial, sem que tenha havido prévia aceitação ou anuência por parte do consumidor.
3. Demonstrado o ilícito contratual, cabível a indenização por danos morais, pois violado direito da personalidade, em especial a higidez psíquica, resultando no dever de indenizar, consoante art. 14 do CDC, haja vista a má prestação do serviço pela fornecedora.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, o julgador deve se valer dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em mira o caráter repressivo e preventivo de futuras condutas ilícitas. Destarte, razoável a fixação da indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00, corrigido conforme Súmula 362 do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.